Tribunal: TJMT
Processo: 1034219-81.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034219-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZADORA AZEVEDO VILALBA DE CARVALHO - CPF: 017.706.501-05 (APELANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (APELADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil hospitalar. Alegação de falha na prestação de serviços médico-hospitalares. Complicações pós-parto. Hematoma abdominal e infecção hospitalar. Ausência de nexo causal. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços médico-hospitalares, consistente em negligência no atendimento pós-parto, omissão de informações sobre quadro clínico, além de complicações que resultaram em hemorragia, necessidade de segunda cirurgia e infecção hospitalar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço hospitalar que configure responsabilidade civil objetiva do nosocômio; (iii) determinar se existe nexo causal entre as complicações pós-parto e o quadro depressivo desenvolvido pela apelante.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, abordando os pontos controvertidos necessários à solução da lide, não configurando nulidade o fato de ter se baseado principalmente na prova pericial, especialmente em casos de alegação de erro médico, onde a prova técnica assume especial relevância.

4. Embora a relação entre as partes seja de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do hospital pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado pela vítima.

5. A prova pericial foi conclusiva no sentido de que não houve falha na técnica cirúrgica da cesariana, tampouco na assistência médica prestada no pós-operatório, esclarecendo que o hematoma abdominal é uma complicação possível de ocorrer em cesarianas, mesmo quando realizada a técnica adequada.

6. Não restou comprovada falha estrutural, de material hospitalar ou da equipe de enfermagem que tenha causado ou agravado a infecção pós-operatória, tendo sido tomadas todas as medidas adequadas para seu controle, com a prescrição de antibioticoterapia profilática e, diante da evolução do quadro, a mudança para antibiótico mais potente.

7. Não há elementos probatórios que indiquem falha no dever de informação por parte do hospital e sua equipe médica, tendo a perícia confirmado que a paciente foi devidamente informada sobre seu quadro clínico e a necessidade de nova intervenção cirúrgica.

8. Complicações pós-cirúrgicas previsíveis e inerentes ao procedimento, quando devidamente tratadas, não configuram, por si só, falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

9. Não há elementos probatórios que indiquem nexo de causalidade entre as complicações pós-parto e o quadro depressivo desenvolvido pela apelante oito meses após o parto, conforme conclusão pericial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IZADORA AZEVEDO VILALBA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1034219-81.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A. (HOSPITAL SANTA ROSA), julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não foi constatada falha na prestação dos serviços por parte da requerida (cf. Id. nº 307791927).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença é nula, nos termos do art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por não enfrentar a questão da infecção hospitalar nem as impugnações à perícia. No mérito, alega a responsabilidade objetiva do Hospital (art. 14, CDC) por falha no monitoramento pós-operatório (omissão de registro de sangramento nas primeiras 24 horas), infecção hospitalar, e violação do dever de informação. Requer a reforma total da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para nova instrução (cf. Id. nº 307791940).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 307791942).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços médico-hospitalares.

Alega a parte Apelante que houve falha na prestação do serviço hospitalar, consistente em negligência no atendimento pós-parto, omissão de informações sobre seu quadro clínico, além de complicações que resultaram em hemorragia, necessidade de segunda cirurgia e infecção hospitalar, causando-lhe danos morais.

Já a parte Apelada defende que não houve falha na prestação do serviço, que as complicações são inerentes ao procedimento cirúrgico, que todas as medidas adequadas foram tomadas e que a prova pericial confirmou a ausência de erro médico ou hospitalar.

Preliminarmente, a Apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o juízo a quo baseou-se exclusivamente no laudo pericial, sem analisar as demais provas dos autos, especialmente quanto à falha no dever de informação.

Em contrarrazões, o Hospital Apelado defende que a sentença está devidamente fundamentada, tendo analisado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Analisando a questão, verifico que a sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, abordando os pontos controvertidos necessários à solução da lide. O magistrado de primeiro grau analisou a prova pericial e concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço, inclusive quanto ao dever de informação.

O fato de a sentença ter se baseado principalmente na prova pericial não configura ausência de fundamentação, especialmente considerando que, em casos de alegação de erro médico, a prova técnica assume especial relevância.

Ademais, o art. 371 do CPC estabelece que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, não estando obrigado a analisar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, melhor razão não assiste à apelante.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, por analogia à Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, a responsabilidade do hospital pelos serviços prestados é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa. Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado pela vítima, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (REsp 1.662.338/SP).

No caso em análise, a controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar que tenha causado danos morais à Apelante, seja por erro técnico na realização do parto cesáreo, seja por omissão de informações relevantes sobre seu quadro clínico.

Analisando detidamente os autos, verifico que a prova pericial foi conclusiva no sentido de que não houve falha na técnica cirúrgica da cesariana, tampouco na assistência médica prestada no pós-operatório. A perita judicial afirmou categoricamente que “na avaliação do dano não se evidenciou falha na técnica cirúrgica da cesariana, assim como da assistência médica no 2º dia de pós-operatório frente a distenção abdominal e anemia grave, realizado o diagnóstico de hematoma da musculatura da parede abdominal e indicada cirurgia de urgência para drenagem dos coágulos e na evidência dos sinais infecciosos mudança da antibioticoterapia com controle efetivo da infecção. Desfecho clínico sem sequelas.” (cf. Id. nº 307791916 – pág. 11).

A perita esclareceu ainda que “não restou comprovada falha estrutural de material hospitalar ou da equipe de enfermagem, nutrição ou logística do Hospital Santa Rosa que tenha causado ou agravado a complicação do hematoma de parede abdominal e infecção pós-operatória.” (cf. Id. nº 307791916 – pág. 11).

Quanto à alegação de que o hematoma abdominal seria decorrente de falha na técnica cirúrgica, a perita foi enfática ao afirmar que “caso tivesse deixado algum vaso sangrante, a complicação hemorrágica se manifestaria no pós-operatório imediato, isto é, nas primeiras 24 horas, e não somente no 2º dia de pós-operatório.” (cf. Id. nº 307791916 – pág. 9). Esclareceu ainda que o hematoma de parede abdominal é uma complicação possível de ocorrer em cesarianas, mesmo quando realizada a técnica adequada.

Em relação à alegação de infecção hospitalar, não se descura da responsabilidade civil objetiva do nosocômio, contudo, inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço, não há falar em condenação do hospital. No caso concreto, repisa-se, a perícia médica concluiu que “não restou comprovada falha estrutural, de material hospitalar, ou da equipe de enfermagem, nutrição ou logística do Hospital Santa Rosa, que tenha causado ou agravado a (...) infecção pós-operatória” e, além disso, concluiu que foram tomadas todas as medidas adequadas para o controle da infecção, com a prescrição de antibioticoterapia profilática de primeira escolha e, diante da evolução do quadro, a mudança para antibiótico mais potente, com controle efetivo da infecção (cf. Id. nº 307791942).

Quanto à alegada falha no dever de informação, a perita judicial, ao responder aos quesitos complementares, esclareceu que a paciente foi devidamente informada sobre seu quadro clínico, tanto que, ao ser constatada a distensão abdominal no segundo dia de pós-operatório, foram realizados exames laboratoriais e de imagem, sendo a paciente e seus familiares informados dos resultados e da necessidade de nova intervenção cirúrgica.

Sobre esse ponto, é importante ressaltar que o dever de informação consiste na obrigação de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico (REsp 1.540.580/DF). No caso em análise, não há elementos probatórios que indiquem falha nesse dever de informação, especialmente considerando que a perita judicial afirmou que a paciente foi devidamente informada sobre seu quadro clínico e a necessidade de nova intervenção cirúrgica.

A Apelante argumenta que a perícia médica não analisou adequadamente a questão da falha no dever de informação. Contudo, a perita respondeu expressamente a esse questionamento, afirmando que “quando evidenciado (o quadro de distensão abdominal) foram realizados os exames laboratoriais e de imagem, ou seja, a ultrassonografia abdominal e a tomografia computadorizada do abdome e pelve. E mediante os resultados foi realizada cirurgia de urgência.” (cf. Id. nº 307791923)

Ademais, em complementação ao laudo pericial, a perita esclareceu que “sobre a indicação da Laparotomia, a pericianda foi reavaliada pelo Dr. Mauricio Guilherme Silva Soares no dia 25/03/2016 às 15:37 e registrou na CD (Conduta): ‘Jejum até 2ª ordem. Converso com acompanhante e paciente. Solicito TC (Tomografia computadorizada) de abdome e pelve’”. Isso comprova que a paciente foi informada sobre a possibilidade de nova cirurgia, tanto que foi colocada em jejum aguardando o resultado da tomografia computadorizada. Quanto à evolução na UTI, a perita esclareceu que “é rotina das UTIs todos os dias existe o horário da visita familiar onde o médico da UTI passa todas as informações do caso e responde a questionamentos da paciente e familiares.” (cf. Id. nº 307791923).

Portanto, não há elementos probatórios que indiquem falha no dever de informação por parte do hospital e sua equipe médica.

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo discussão em torno de erro médico, e isso ocorre sobretudo porque carece o julgador de conhecimento técnico específico à análise sob um olhar técnico dos fatos e de seus desdobramentos, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade” (STJ - Segunda Turma - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 08/10/2013).

Ressalte-se que complicações pós-cirúrgicas previsíveis e inerentes ao procedimento, quando devidamente tratadas, não configuram, por si só, falha na prestação do serviço médico-hospitalar. No caso em análise, tanto o hematoma abdominal quanto a infecção hospitalar são complicações possíveis em procedimentos cirúrgicos, e a perícia médica concluiu que foram adotadas todas as medidas adequadas para o tratamento dessas complicações.

Por fim, quanto à alegação de que a Apelante desenvolveu quadro depressivo em decorrência das complicações pós-parto, a perita judicial foi clara ao afirmar que “o diagnóstico de depressão pela obstetra que realizou o pré-natal, Dra. Juliana Oliveira Abrão, deu-se em 06/12/2019, isto é, oito meses após o parto, sendo medicada por seis meses. A pericianda relatou na anamnese pericial que em início de 2024 apresentou crise de ansiedade e está fazendo uso de psicotrópicos. Em virtude do lapso temporal entre o parto e o primeiro diagnóstico de depressão, e após quatro anos de ansiedade, não foi possível estabelecer o nexo de causalidade com a complicação do pós-parto e, portanto, caracterizar a sequela psicológica.” (cf. Id. nº 307791917 – pág. 4).

Portanto, não há elementos probatórios que indiquem nexo de causalidade entre as complicações pós-parto e o quadro depressivo desenvolvido pela Apelante oito meses após o parto.

Assim, depois de análise minuciosa e cuidadosa de todos os aspectos capazes de influenciar no mérito da lide, e sem olvidar que o parecer técnico não vincula o pronunciamento jurisdicional, a conclusão alcançada é que realmente não visualizado motivos para não adotar a conclusão da perícia quanto à ausência de falha na prestação de serviços por parte do hospital/apelado, seja porque não cabe ao Poder Judiciário avaliar questões de alta indagação científica, seja porque não há qualquer indício seguro de que a conduta dos réu tenha concorrido, de forma culposa, para o surgimento da complicação e de toda a gama de problemas daí decorrentes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025